Tribunal: TJMT
Processo: 1017630-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017630-35.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (ADVOGADO), LUCIANO PALOPOLI BARROS - CPF: 005.926.581-71 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEIR ALEXANDRE DA SILVA LEITE - CPF: 045.003.711-84 (VÍTIMA), MARCOS GABRIEL ALVES DE CARVALHO - CPF: 056.085.241-01 (VÍTIMA), BRUNA ANDRIELE DE SOUZA (VÍTIMA), ELIAS DA SILVA BARBOSA - CPF: 059.223.581-54 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO GOMES DA SILVA - CPF: 057.070.521-51 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY JACKSON FARIAS DE SOUZA - CPF: 047.245.801-94 (TERCEIRO INTERESSADO), CLARISVALDO DE MORAIS FREITAS - CPF: 057.496.961-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO MACHADO DE SOUZA - CPF: 010.717.081-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA –

HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, §2o, INC. I E IV DO CP – 1a VÍTIMA, ART. 121, § 2o, INC. I E IV C/C. ART. 14, INC. II, DO CP – 2a VÍTIMA, E ART. 121, § 2o, INC. II, IV E VI (CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO [§2o-A, INCISO I – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA]) E §7o, INC. III (NA PRESENÇA FÍSICA OU VIRTUAL DE DESCENDENTE OU DE ASCENDENTE DA VÍTIMA) DO CP – 3a VÍTIMA, NOS MOLDES DO ART. 29 E 30 DO CP, ART. 14 DA LEI No 10.826/03, E ART. 2o, §2o, DA LEI No 12.850/13, NOS MOLDES DO ART. 69 DO CP, COM IMPLICAÇÕES DA LEI No 8.072/90] – INSURGÊNCIA DA DEFESA –

CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA POR DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA –

INVIABILIDADE –

PRISÃO DECRETADA NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM 10.01.2023

– INSTRUÇÃO FINALIZADA – BENEFICIÁRIO QUE OSTENTA A CONDIÇÃO DE FORAGIDO – PACIENTE PRONUNCIADO EM 31.07.2023 COM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO [No.1030479-98.2022.811.0003] DESPROVIDO PELA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL EM 25.03.2024 – REVOGAÇÃO DA PRISÃO INDEFERIDA, EM REEXAME, PELA AUTORIDADE COATORA EM 24.05.2024
–

PRISÃO PREVENTIVA CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RESGUARDO NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURALMENTE ORDENADA E CARACTERIZADA PELA DIVISÃO DE TAREFAS

–

NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRECEDENTE STF [HC N.o 144.284] E STJ [HC N. 142.263] – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – FATOS QUE SE ALINHAM AOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, E NÃO O MOMENTO DA PRÁTICA SUPOSTAMENTE CRIMINOSA – PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PRECEDENTES STF [HC No. 174102] – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

"[...]não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.o 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos, como constatado no presente caso.

As condições pessoais favoráveis do paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e
313 do Código de Processo Penal
.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, manejado em benefício de LUCIANO PALOPOLI BARROS, qualificado, que nos autos ação penal no. 1030479-98.2022.8.11.0003, alega sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 1a Vara criminal da comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontada como coatora.

O paciente teve a prisão preventiva decretada em 10.01.2023 em acolhimento ao pleito ministerial, quando do recebimento da denúncia, pela suposta incursão nos delitos capitulados no art. 121, §2o, inc. I e IV do Código Penal – 1a vítima (MARCOS GABRIEL), art. 121, § 2o, inc. I e IV c/c. art. 14, inc. II, do Código Penal – 2a vítima (VALDEIR), e art. 121, § 2o, inc. II, IV e VI (contra mulher por razões da condição de sexo feminino [§2o-A, inciso I – violência doméstica]) e §7o, inc. III (na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima) do Código Penal – 3a vítima (BRUNA), nos moldes do art. 29 e 30 do Código Penal, art. 14 da Lei no 10.826/03, e art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/13, nos moldes do art. 69 do Código Penal, com implicações da Lei no 8.072/90.

Sustenta as teses de:
1)
revogação da

prisão preventiva, com a expedição do
contramandado
, 2) predicados pessoais do beneficiário e 3) fixação das medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP.

Informa, que apresentou resposta à acusação. E, após, confirmou-se o recebimento da denúncia sendo realizada a audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que houve

o interrogatório do corréu e, quanto ao beneficiário, por estar foragido, foi declarada sua revelia.

Sobreleva, portanto, que: “...
o beneficiário foi citado apresentando tempestivamente sua resposta à acusação por advogado constituído o que demonstra que em momento algum o réu tinha interesse de foragir do distrito da culpa e/ou provocar quaisquer ato que impossibilitasse aplicação da lei penal.”(
Sic.)

Aduz, que realizada a audiência de instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas, bem como, ao final, o Ministério Público, pugnou pela integral procedência da denúncia.

A defesa requereu, ao término, a impronúncia do paciente, todavia, o beneficiário foi
pronunciado em 31.07.2023
. Oportunidade em que, desta decisão, foi interposto o recurso em sentido estrito no.1030479-98.2022.811.0003, desprovido a unanimidade pela Col. Segunda Câmara Criminal em
25.03.2024
, sendo manejado ainda o Recurso Especial ao STJ.

Registra também, que pediu a revogação da prisão preventiva do beneficiário, contudo, foi indeferido em
24.05.2024
,
“
tendo por fundamento, tão somente, a necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, garantir a instrução criminal e a da ordem pública.
”(Sic.)

Consigna, que: “...
no caso em tela, resta claro o cabimento do presente mandamus, como forma de resguardar o devido processo legal já que não existe nenhuma afronta à garantia da ordem pública, vez que o paciente não tumultuou a instrução processual, não destruiu provas, não ameaçou nenhuma testemunha, de modo que a fundamentação disposta na decisão que decretou a prisão preventiva é inidônea a ensejar a manutenção do decreto preventivo, sendo, portanto, perfeitamente cabível o manejo do presente remédio constitucional, especialmente de fatos ocorridos em 2022
.”(Sic.)

Argumenta, que o paciente não poderia ter sido considerado foragido da justiça se, na realidade, ele nunca foi preso por aquele processo, ressaltando

que: “
o simples fato do paciente não ser encontrado não se confunde com a noção de foragido da justiça
.”(Sic.)

Explicita ainda, que:“...
o paciente é arrimo de família, trabalhador, morador da cidade de Rondonópolis há mais de 38 anos e que, em estando em liberdade, jamais causará objeções para os atos futuros ao qual for previamente intimado, não havendo outras circunstancias a indicar a sua intenção de eximir-se dos demais tramites processuais, inclusive, de ser inquirido por aquele juízo quando necessário e colaborar com os demais tramites do processo, inclusive de poder participar e ser ouvido em possível julgamento em Plenário do Júri.
”(Sic.)

Pede que seja revogada a decisão que determinou a prisão preventiva do beneficiário com a expedição do contramandado em favor do paciente para que possa aguardar em liberdade o trâmite do o processo ou, subsidiariamente, que sejam aplicadas as medidas cautelares diversas do artigo 319 do CPP.

Juntou documentos (Id.223064168 a 223064193)

A liminar foi indeferida (Id.225357622), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id. 225877182)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (Id. 226286153)

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E MANTIDA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA - INSURGÊNCIA - PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA. Preliminarmente: Remédio constitucional substitutivo de recurso próprio (Recurso em Sentido Estrito) - Não conhecimento. Mérito: Não acolhimento. Requisitos do artigo 312 do CPP devidamente preenchidos - Necessidade de garantia da ordem pública - Periculosidade do agente - Manutenção da segregação devidamente demonstrada - Ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão, no caso vertente - Eventuais circunstâncias pessoais favoráveis não afastam a manutenção da segregação. Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em benefício de LUCIANO PALOPOLI BARROS, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 1a Vara criminal da comarca de Rondonópolis /MT.

Importa salientar, que diante de um juízo de cognição sumária que norteiam as decisões, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionarem seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
, portanto, não sendo de se exigir, do julgador, neste momento, uma aprofundada incursão no mérito do pedido.

A prisão preventiva do beneficiário foi decretada em 10.01.2023 nos seguintes fundamentos: (ID. – 223064170 - fls.27/33)

“Relatório. Trata-se de denúncia ofertada em face de Elias da Silva Barbosa narrando à prática do crime descrito no art. 121, §2°, I e IV, do Código Penal (vítima Marcos Gabriel); art. 121, §2o, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (vítima Valdeir); e art. 121, §2°, II, IV e VI (contra mulher por razões da condição do sexo feminino [§2°-A, I – violência doméstica]), e §7°, III (presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima), do Código Penal (vítima Bruna), nos moldes do art. 29, do Código penal. Narra, ainda, o Parquet, a prática dos delitos previstos no art. 2°, §2°, da Lei n° 12.850/13, nos moldes do art. 69 do Código Penal, com implicações da Lei n° 8.072/90.

O Ministério Público ofereceu denúncia, também, em relação ao réu Luciano Palopoli Barros narrando à prática do crime descrito no art. 121, §2°, I e IV, do Código Penal (vítima Marcos Gabriel); art. 121, §2o, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (vítima Valdeir); e art. 121, §2°, II, IV e VI (contra mulher por razões da condição do sexo feminino [§2°-A, I – violência doméstica]), e §7°, III (presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima), do Código Penal (vítima Bruna), nos moldes dos arts. 29 e 30, ambos do Código penal. Narra, ainda, o Parquet, a prática dos delitos previstos no art. 14 da Lei n° 10.826/03, e art. 2°, §2°, da Lei n° 12.850/13, nos moldes do art. 69 do Código Penal, com implicações da Lei n° 8.072/90.

1. Por ocasião do oferecimento da denúncia, o representante do Ministério Público manifestou-se favorável à representação pela prisão preventiva formulada pela Autoridade Policial em desfavor do denunciado Luciano Palopoli Barros. É o breve relato.

2. Da Fundamentação. 2.1. Do recebimento da denúncia.

Para o recebimento da exordial acusatória basta a presença de indícios de autoria e prova da materialidade. Tais indícios não precisam ser robustos como os necessários à decretação da preventiva, tampouco necessita da prova basal, elemento da condenação.

Neste sentir se posicionam os Tribunais pátrios:

“Denúncia – Ministério Público que deve ater-se somente ao disposto nos arts. 41 e 43 do CPP – Desnecessidade de o fato estar provado cabalmente, uma vez que isso somente ocorrerá na instrução criminal na qual se terá a oportunidade de colher todas as provas – Necessidade para a instauração da ação penal apenas de prova indiciária...” TRF 2a Região – RT 766/738.

No caso em tela há prova indiciária de materialidade que se comprovam pelo Boletim de Ocorrência, Auto de Prisão em Flagrante, Laudos de Necropsia, bem como os depoimentos prestados. Já os indícios de autoria se comprovam pelos termos de depoimentos prestados. Assim, presente as condições da ação e os pressupostos de procedibilidade.

2.2. Da decretação da prisão preventiva.

Nossa Carta Magna destaca a liberdade como o segundo mais importante bem jurídico, dando lhe primazia entre as demais garantias individuais. Assim, o Estado-Juiz se torna o grande responsável pela manutenção da liberdade de todos aqueles que estejam no território nacional.

Neste sentir, a liberdade somente pode ser afastada quando da prisão em flagrante delito ou por decisão fundamentada de juiz competente e havendo irregularidades na prisão, é dever do juiz relaxá-la imediatamente, art. 5o , LXV da Constituição Federal.

Como ressalvado acima, a liberdade somente perde em grandeza a outro bem jurídico, a vida. Neste sentido leciona Alexandre de Morais[1] o direito à vida é o mais fundamental de todos os direitos, já que se constitui em pré-requisito à existência e exercício de todos os demais direitos.”

No caso em tela, verifica-se que a autoridade policial e o representante do Ministério Público pleiteiam a decretação da prisão preventiva do denunciado Luciano Palopoli Barros sob o argumento de que é imprescindível a garantir a aplicação da lei penal, manter a ordem pública, bem como demonstrar pelo Poder Judiciário o repúdio por crimes desta natureza, em especial o crime organizado e a violência à mulher.

Deste modo, sustenta que a medida cautelar de constrição de liberdade é medida extremamente necessária para impedir reiterações delituosas, ante a periculosidade do agente.

Compulsando detidamente os autos, vislumbro que é certo que há prova da existência dos crimes (Boletim de Ocorrência, termo de declaração das testemunhas, Laudos de Necropsia), bem como a presença dos indícios de autoria, sobretudo pelo que foi narrado pelas testemunhas durante a investigação, vez que estas apontam o acusado como o possível executor do delito, bem como que o mesmo, logo após os fatos, evadiu-se do local a fim de não ser localizado.

Ademais, em relação à autoria, a equipe da Polícia Civil logrou êxito em localizar uma câmera de videomonitoramento, próxima a residência da vitima Valdeir Alexandre da Silva Leite, sendo localizado o registro do veículo FOX, cor chumbo, transitando pela lateral da residência da vitima, tratando-se de mesmo modus operandi. As imagens mostram, ainda, a testemunha Valdete Mendes Pereira, padrasto de Valdeir, no momento em que é abordado pelos agentes criminosos, segundos antes do atentado contra seu enteado. Com essas informações, ao ser inquirido, Valdete reconheceu o denunciado Luciano Palopoli Barros como um dos executores do crime.

Assim, a segregação cautelar do representado se faz necessária não só para assegurar a aplicação da lei penal, mas, principalmente pela necessidade de se manter a ordem pública, eis que, ao que tudo indica, estamos de frente de pessoa que demonstra desprezo pela vida humana.

Segundo consta dos autos, tratam-se de eventos realizados de forma cadenciada, sendo conhecido como o “Dia Sangrento”, posto que os delitos foram orquestrados a fim de dar cabo a vida de três vítimas. Assim, munido pelo sentimento de vingança, o réu Elias orquestrou, em tese, a morte das vítimas, vez que não suportava o fato de sua ex-companheira (vítima Bruna) ter se envolvido com outras pessoas, dentre elas as vítimas Marcos e Valdeir.

Deste modo, ao que aponta a Autoridade Policial e o membro do Ministério Público, o acusado Elias por se valer da sua posição elevada na hierarquia da Organização Criminosa, autodenominada “Comando Vermelho”, delegou, em tese, ao réu Luciano a função de executar as vítimas, posto que este supostamente ocupa a função de “Disciplina” da referida Facção.

Assim, denota-se a extrema gravidade delitiva dos fatos, o que causou enorme comoção e temor à comunidade rondonopolitana, sendo noticiada pela imprensa local os fatos, o que gerou repercussão na região.

Portanto, verifica-se adequação aos requisitos insculpidos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Vejamos o que ensina Júlio Fabbrini Mirabete:

“A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do Juiz à reação do meio ambiente à prática criminosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional”. (Mirabete, Júlio Fabbrini. Código de processo penal interpretado. São Paulo: Atlas, 1994, página 377).

Em hipótese alguma está sendo violado neste caso o princípio da inocência, pois o autuado terá o direito de defesa, mas sim de proteger a sociedade e os bens juridicamente tutelados pelo Estado, se enquadrando o caso no permissivo legal de levar em conta o interesse e o direito da sociedade em detrimento do direito individual de liberdade, acautelando o meio social e coarctando atitudes semelhantes com a reincidência de novas condutas contra as vítimas.

Entendo ainda que a necessidade da decretação da prisão preventiva revela a preocupação de se evitar a prática de novas infrações penais principalmente contra a vítima sobrevivente, restringindo-se, nessa hipótese, para garantir a ordem pública. Em suma, a necessidade decorre da proteção à efetividade do processo para justificar o encarceramento provisório do acusado.

Paralelamente, a adequação quer significar que o encarceramento é à medida que mais se ajusta, tendo em vista a personalidade criminosa do agente.

Se não bastasse, temos que após o cometimento dos delitos, objetos desta demanda, o acusado Luciano foi preso em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas no dia 02 de dezembro de 2022, sendo levantado pela Polícia que, além de ser conhecido como “Mestre Disciplina” da Organização Criminosa “Comando Vermelho”, ainda é responsável pelo recolhimento do dinheiro proveniente da venda de entorpecentes nesta cidade. Tais fatos são objetos do Inquérito Policial n° 1031048- 02.2022.8.11.0003.

Ademais, o denunciado Luciano foi condenado pelo crime de organização criminosa pelo Juízo da 7a Vara Criminal da comarca de Cuiabá, autos n° 0005090-79.2020.8.11.0042, o que demonstra a propensão do réu à reiteração de práticas delituosas ligadas ao crime organizado.

Por fim, considerando que a ordem pública é um dos fundamentos da prisão preventiva, consistente na tranquilidade no meio social, traduzindo-se na tutela dos superiores bens jurídicos da incolumidade pública e do patrimônio, constituindo-se o dever do Estado, direito de responsabilidade de todos. Devendo então proteger a tranquilidade da sociedade que encontra ameaçada, ensejando então a decretação de prisão preventiva do denunciado.

Merece destaque também o fato de que o acusado não foi localizado, em primeiro momento, dificultou as investigações, mostrando, assim, a necessidade da medida extrema.

Importante ressaltar, também, que, conforme consta dos elementos informativos, o acusado integra, em tese, a organização criminosa “Comando Vermelho”, sendo uma das maiores responsáveis pelos crimes dolosos contra a vida nesta cidade, exercendo a função de “Disciplina”, ou seja, responsável por executar suas vítimas. É de notório conhecimento das práticas perpetradas por esta facção causando desarmonia social e temor à população.

Portanto, que a prisão do réu possa servir de modelo à sociedade, assim reprimindo e evitando outros delitos. Neste sentido, também os ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete[2]. “... o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também em acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e da sua repercussão”. Desta forma, faz-se importante a decretação da prisão do denunciado, sendo que tal decisão não possui qualquer mácula, conforme posicionamento do Supremo Tribunal Federal.

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Existem fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção da prisão do Paciente: a garantia da ordem pública em razão da periculosidade evidenciada pelo modus operandi e do risco concreto de que o Paciente venha a cometer novo delito. 2. Apesar de sucinta, a decisão está fundada em elementos concretos devidamente comprovados nos autos. 3. Ordem denegada. (HC 109744, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 11/09/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 21-09-2012 PUBLIC 24-09-2012).

Por último, importante destacar o aumento significativo dos crimes contra a vida ocorridos nesta cidade de Rondonópolis no final do ano passado e neste ano, o que demonstra a necessidade de maior firmeza por parte do Poder Judiciário.

Outro ponto que merece destaque é que o crime, em tese, foi praticado contra mulher, tratando-se de feminicidio, o que deve ter maior rigor e repúdio por parte do Poder Judiciário contra tais delitos envolvendo pessoas vulneráveis, sendo motivo suficiente da prisão cautelar, conforme art. 313, III, do CPP.

Assim, merece acolhimento a representação formulada.

3. Dispositivo. I – Presente os indícios de materialidade e autoria, RECEBO a denúncia. II – Citem-se os réus para, em 10 (dez) dias, apresentar resposta à acusação, devendo o Sr. Meirinho questionar se possuem ou não condições de constituírem advogado, sendo que informada a impossibilidade, desde já nomeio a Defensoria Pública para promover a defesa dativa dos acusados devendo ser remetido os autos à Defensoria Pública.
III – Nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do denunciado LUCIANO PALOPOLI BARROS, para resguardar a aplicação da lei penal, garantir a instrução criminal e a garantia da ordem pública.
IV – Expeça-se o competente mandado de prisão contra o denunciado supracitado.”(Negritou-se)

Em análise, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Transcrevo a decisão que em 24.05.2024, reexaminou e
indeferiu o pedido de revogação da prisão
nos seguintes fundamentos: (ID.223064170-fls.266/268)

“Relatório. Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva do réu LUCIANO PALOPOLI BARROS, autuado em dependência aos autos PJE no 1030479-98.2022.8.11.000, nos quais o acusado restou pronunciado ao plenário do júri pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 121, §2o, incs. I e IV do Código Penal (vítima Marcos Gabriel Alves de Carvalho); art. 121, §2°, incs. I e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal (vítima Valdeir Alexandre da Silva Leite); art. 121, §2°,incs. I, IV e VI, c/c §2°- A, inc. I, c/c §7°, inc. III do Código Penal (vítima Bruna Andriele de Souza); art. 14 da Lei n° 10.826/03; art. 2°, §2° da Lei n° 12.850/13, nos moldes do arts. 29, 30 e 69, todos do Código Penal, com implicações da Lei n° 8.072/90.

Atualmente, os autos de origem encontram-se remetidos em grau de recurso para a instância superior. Com vista dos autos, o órgão ministerial manifestou-se pelo indeferimento do pleito defensivo. Empós, vieram-me os autos conclusos para deliberação. É o breve relato do necessário. Fundamento e Decido.

2. Da Fundamentação.

2.1 Do pedido de revogação da prisão preventiva do acusado ou sua substituição por medidas diversas do cárcere.

Vejamos, é possível a revogação da prisão preventiva sempre que estivermos diante de uma situação nova que torne a prisão descabida ou desproporcional. Nesse sentido, convém anotar o que assevera o art. 316 da Lei Processual Penal, in verbis. “
Art. 316. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”
. Ocorre que, após a decisão que determinou a prisão preventiva do acusado, não houve nenhuma alteração fática e/ou processual apta a afastar a medida cautelar imposta. E, como se sabe, a prisão preventiva, como espécie de medida cautelar, submete-se naturalmente à cláusula rebus sic stantibus, podendo ser revista diante de alterações das circunstâncias fáticas que ensejaram a sua decretação. Confira-se:

“(...) A prisão preventiva é medida processual que se submete à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, terá a sua permanência condicionada às circunstâncias ou condições em que tenha sido deferida, podendo ser cassada quando não mais presentes os motivos para que subsista, ou restabelecida quando sobrevierem os motivos que a justifique (CPP, art. 316).” (Habeas Corpus no 0013935 – 25.2012.4.01.0000/MG, 3a Turma do TRF da 1a Região, Rel. Desa. Monica Sifuentes. j. 24.09.2012, unânime, DJ 28.09.2012).

Cumpre-me ressaltar que, conforme dito acima, não houve alteração fática que favorecesse ao réu.

Vejamos, a prisão cautelar aplicada é decorrência natural da gravidade em concreto dos delitos que o acusado supostamente praticou.

Sabe-se que o entendimento jurídico sobre as prisões cautelares vem sendo alterado, pois se tem admitido à decretação/manutenção da prisão preventiva com base na gravidade do crime. Colha-se do entendimento da doutrina:

“De nossa parte, entendemos perfeitamente aceitável a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, desde que fundamentava na gravidade do delito, na natureza e nos meios de execução do crime, bem como na amplitude dos resultados danosos produzidos pela ação.” (Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. Eugênio Pacelli e Douglas Fischer. 4a ed.)

De mais a mais, convém ressaltar que a necessidade de preservação da ordem pública, conveniência da instrução criminal e a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, permanece latente nos autos.

Portanto, não há que se falar em revogação do cárcere, uma vez que a constrição cautelar da liberdade se mostra medida bastante razoável e justa no presente momento.

3. Dispositivo. Diante de todo o exposto:

I – MANTENHO o ergástulo preventivo do acusado por seus próprios fundamentos.”

Com efeito, cediço que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Assim, ressai do édito prisional cautelar que a Autoridade Coatora reconheceu a existência dos indícios de materialidade e autoria, em tese, cometido pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal
,
assim como, para a garantia da ordem pública

e resguardar a aplicação da lei penal.

Com efeito a prisão cautelar foi decretada quando evidenciados os seus requisitos, após a realização de procedimento investigatório intrincado que revelou, em tese, a suposta prática de condutas criminosas, razão pela qual o pedido não comporta amparo.

Conforme disposto pelos Tribunais Superiores, não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública.

A propósito, colaciono a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal -STF:

"[...]não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.o 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

"[...] a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas". (HC 122.911-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJe 24.10.2014).

“[...]A fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a prisão preventiva, notadamente quando há informação nos autos de que o acusado integra organização criminosa. [...] 4. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar. (HC 136.925, ministro Roberto Barroso)

“[...]É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente, considerada a gravidade concreta da conduta criminosa, a partir do modo como esta foi praticada. 2. Não há ilegalidade na segregação cautelar se evidenciados o envolvimento do agente em organização criminosa e a necessidade de se interromper sua atuação, em face do risco concreto de reiteração delitiva. 3. A participação em organização criminosa, crime de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, revela a atualidade da prisão preventiva. 4. Agravo interno desprovido.”(HC 213460 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 30/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-112 DIVULG 08-06-2022 PUBLIC 09-06-2022)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça [STJ], assentou que:

“[...]O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública” (AgRg no RHC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 21/05/2021).

“[...]Segundo jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, seguida por este Superior Tribunal de Justiça, entende-se que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.".4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 779.902/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

Assim, frente ao panorama delineado, neste momento, subsistem os pressupostos para a manutenção da custódia, ante o suposto envolvimento do agente com organização criminosa, sendo fator que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública

e resguardar a aplicação da lei penal.

Verifico, portanto, que a medida está justificada em elementos concretos dos autos, estando em consonância com a orientação das Cortes Superiores, razão pela qual, não ha não há manifesta ilegalidade a ser corrigida.

Por conseguinte, não obstante o beneficiário sustentar que possui condições pessoais favoráveis como ser arrimo de família, trabalhador e residência fixa, é cediço, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que tais atributos não possuem o condão de,
por si sós
, ensejarem a restituição de seu
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC no. 174102/RS).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Destaco, o Enunciado Criminal no. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

De igual teor, constato que, neste momento, para efeitos de liminar, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o Col. STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator MINISTRO ANTONIO SALDANHA Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

Assim, tenho por insuficientes as medidas cautelares dela diversas.

Avançando no tema, acerca da tese de que a prisão do beneficiário originou-se “
de fatos ocorridos em 2022
”(Sic.). Ressalto, que o argumento jurídico não comporta amparo frente ao disposto pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que:

“O Supremo Tribunal Federal entende que
a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si
, ou seja, não é importante que o fato ilícito tenha sido praticado em um lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso desse período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia. Precedentes.” (HC No.220325 Órgão julgador: Segunda Turma Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA Julgamento: 07/05/2024 Publicação: 01/07/2024)(Negritou-se)

Destarte, a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa e considerando a complexidade do caso que demandou investigações aprofundadas por envolverem supostos integrantes de organização criminosa é circunstância que afasta a alegação de ausência de contemporaneidade.

Assim, dispõe o entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 3. A prisão cautelar foi decretada quando evidenciados os seus requisitos, após a realização de procedimento investigatório intrincado que revelou a prática de conduta criminosa com "elevado grau de complexidade tanto na sua execução quanto na sua apuração", assim, não há ausência de contemporaneidade da prisão. [...] 7. Recurso conhecido, em parte, e, nessa parte, desprovido.” (AgRg no HC n.o 625.155/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe 30/4/2021)

“[...]
Não há falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto preventivo nas hipóteses em que os indícios de autoria apenas se confirmam no decorrer das investigações
(AgRg no RHC n. 154.267/PA, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe 13/12/2021).

Nesse contexto, não há ausência de contemporaneidade apta a ensejar ilegalidade da custódia. Ademais, porque
nem preso se encontra o beneficiário
.

Transcrevo as informações da Autoridade Coatora
: (Id. 225877182)

“Venho à presença de Vossa Excelência para prestar as informações que me foram requisitadas no Habeas Corpus supra. Um breve relatório sobre os autos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Elias da Silva Barbosa pela suposta prática dos crimes tipificados nos art. 121, §2o, I e IV, do Código Penal (vítima Marcos Gabriel Alves de Carvalho); art. 121, §2°, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (vítima Valdeir Alexandre da Silva Leite); art. 121, §2°, I, IV e VI, c/c §2°-A, I, c/c §7°, III, do Código Penal, com implicações da Lei n° 11.340/06 (vítima Bruna Andriele de Souza); art. 2°, §2°, da Lei n° 12.850/13, nos moldes do arts. 29, 30 e 69, ambos do Código Penal, ainda com a agravante do art. 62, I, do Código Penal, com implicações da Lei n° 8.072/90. Houve oferecimento de denúncia, também, em desfavor de Luciano Palopoli Barros, pela suposta prática dos crimes tipificados nos art. 121, §2o, I e IV, do Código Penal (vítima Marcos Gabriel Alves de Carvalho); art. 121, §2°, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (vítima Valdeir Alexandre da Silva Leite); art. 121, §2°, I, IV e VI, c/c §2°-A, I, c/c §7°, III, do Código Penal (vítima Bruna Andriele de Souza); art. 14 da Lei n° 10.826/03, art. 2°, §2°, da Lei n° 12.850/13, nos moldes do arts. 29, 30 e 69, ambos do Código Penal, com implicações da Lei n° 8.072/90.

Houve a prisão em flagrante delito do réu Elias, sendo convertida a prisão em preventiva, autos n° 1029711-75.2022.8.11.0003. Ainda durante as investigações, houve representação pela Autoridade Policial pela busca e apreensão na residência do réu Luciano Palopoli, sendo deferida, autos n° 1030103-15.2022.8.11.0003. De igual forma se deram no incidente n° 1000531- 77.2023.8.11.0003. Por ocasião do oferecimento da denúncia, o representante do Ministério Público requereu a decretação da prisão do réu Luciano Palopoli Barros. Houve o recebimento da denúncia, bem como o acolhimento do pleito ministerial, ID 107087185. Citados, os acusados apresentaram resposta à acusação por meio de advogados constituídos, IDs 108565211/109839049. Cumpre salientar que a citação do acusado Luciano Palopoli se deu por meio do aplicativo “Whatsapp”, não sendo efetivada a prisão naquele momento. Após, confirmou-se o recebimento da denúncia e realizou-se audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que foram realizados as oitivas e o interrogatório do réu Elias, IDs 113868919/118944780.
Em relação ao acusado Luciano Palopoli, por estar foragido, foi declarada sua revelia, ID 118231408.

Adiante, a defesa do acusado Luciano Palopoli, em ID 118944780, pugnou pela reinquirição das testemunhas Valdete Mendes Pereira e Cleuza Nascimento da Silva, bem como da vítima Valdeir, inquirição de novas testemunhas e a realização de prova pericial, sendo os pedidos não acolhidos, ID 121645771. Na oportunidade, foi determinada, por este Juízo, a exclusão dos autos do depoimento da testemunha João Vitor Barbosa, ante a quebra de incomunicabilidade.

Encerrada a instrução probatória
, o representante do Ministério Público apresentou suas alegações finais, pugnando pela pronúncia dos acusados, nos moldes apresentados na exordial acusatória, ID 123109547. Por outro lado, a defesa do acusado Luciano Palopoli, em suas derradeiras alegações, pugnou pela impronúncia em relação aos delitos em que tiveram como vítimas Marcos Gabriel e Valdeir, subsidiariamente, o decote das qualificadoras, ID 124167240. A defesa do acusado Elias da Silva Barbosa, em suas alegações finais, requereu, preliminarmente, a reinquirição de testemunhas, a realização de perícia e que fosse reinserida a mídia de gravação da testemunha João Vitor Barbosa. No mérito, pugnou pelo afastamento da qualificado do motivo torpe, em relação ao delito em vitimou Valdeir, e a impronúncia em relação aos crimes em que constam como vítima Marcos Gabriel e Bruna, ID 124267266. Afastadas as preliminares, foram pronunciados os denunciados, os quais, inconformados, apresentaram recurso em sentido estrito, sendo juntada contrarrazões ministeriais.

Atualmente, o feito foi encaminhado para o segundo grau para julgamento do recurso em sentido estrito.

O presente Habeas Corpus visa a revogação da prisão preventiva determinada por este juízo de piso. Destaco, a fundamentação da prisão:

Nossa Carta Magna destaca a liberdade como o segundo mais importante bem jurídico, dando lhe primazia entre as demais garantias individuais. Assim, o Estado-Juiz se torna o grande responsável pela manutenção da liberdade de todos aqueles que estejam no território nacional. Neste sentir, a liberdade somente pode ser afastada quando da prisão em flagrante delito ou por decisão fundamentada de juiz competente e havendo irregularidades na prisão, é dever do juiz relaxá-la imediatamente, art. 5o, LXV da Constituição Federal. Como ressalvado acima, a liberdade somente perde em grandeza a outro bem jurídico, a vida. Neste sentido leciona Alexandre de Morais[1] o direito à vida é o mais fundamental de todos os direitos, já que se constitui em pré-requisito à existência e exercício de todos os demais direitos.” No caso em tela, verifica-se que a autoridade policial e o representante do Ministério Público pleiteiam a decretação da prisão preventiva do denunciado Luciano Palopoli Barros sob o argumento de que é imprescindível a garantir a aplicação da lei penal, manter a ordem pública, bem como demonstrar pelo Poder Judiciário o repúdio por crimes desta natureza, em especial o crime organizado e a violência à mulher. Deste modo, sustenta que a medida cautelar de constrição de liberdade é medida extremamente necessária para impedir reiterações delituosas, ante a periculosidade do agente.

Compulsando detidamente os autos, vislumbro que é certo que há prova da existência dos crimes (Boletim de Ocorrência, termo de declaração das testemunhas, Laudos de Necropsia), bem como a presença dos indícios de autoria, sobretudo pelo que foi narrado pelas testemunhas durante a investigação, vez que estas apontam o acusado como o possível executor do delito, bem como que o mesmo, logo após os fatos, evadiu-se do local a fim de não ser localizado. Ademais, em relação à autoria, a equipe da Polícia Civil logrou êxito em localizar uma câmera de vídeo monitoramento, próxima a residência da vitima Valdeir Alexandre da Silva Leite, sendo localizado o registro do veículo FOX, cor chumbo, transitando pela lateral da residência da vitima, tratando-se de mesmo modus operandi. As imagens mostram, ainda, a testemunha Valdete Mendes Pereira, padrasto de Valdeir, no momento em que é abordado pelos agentes criminosos, segundos antes do atentado contra seu enteado. Com essas informações, ao ser inquirido, Valdete reconheceu o denunciado Luciano Palopoli Barros como um dos executores do crime. Assim, a segregação cautelar do representado se faz necessária não só para assegurar a aplicação da lei penal, mas, principalmente pela necessidade de se manter a ordem pública, eis que, ao que tudo indica, estamos de frente de pessoa que demonstra desprezo pela vida humana. Segundo consta dos autos, tratam-se de eventos realizados de forma cadenciada, sendo conhecido como o “Dia Sangrento”, posto que os delitos foram orquestrados a fim de dar cabo a vida de três vítimas. Assim, munido pelo sentimento de vingança, o réu Elias orquestrou, em tese, a morte das vítimas, vez que não suportava o fato de sua ex companheira (vítima Bruna) ter se envolvido com outras pessoas, dentre elas as vítimas Marcos e Valdeir. Deste modo, ao que aponta a Autoridade Policial e o membro do Ministério Público, o acusado Elias por se valer da sua posição elevada na hierarquia da Organização Criminosa, autodenominada “Comando Vermelho”, delegou, em tese, ao réu Luciano a função de executar as vítimas, posto que este supostamente ocupa a função de “Disciplina” da referida Facção. Assim, denota-se a extrema gravidade delitiva dos fatos, o que causou enorme comoção e temor à comunidade rondonopolitana, sendo noticiada pela imprensa local os fatos, o que gerou repercussão na região. Portanto, verifica-se adequação aos requisitos insculpidos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Vejamos o que ensina Júlio Fabbrini Mirabete: “A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do Juiz à reação do meio ambiente à prática criminosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional”. (Mirabete, Júlio Fabbrini. Código de processo penal interpretado. São Paulo: Atlas, 1994, página 377). Em hipótese alguma está sendo violado neste caso o princípio da inocência, pois o autuado terá o direito de defesa, mas sim de proteger a sociedade e os bens juridicamente tutelados pelo Estado, se enquadrando o caso no permissivo legal de levar em conta o interesse e o direito da sociedade em detrimento do direito individual de liberdade, acautelando o meio social e coarctando atitudes semelhantes com a reincidência de novas condutas contra as vítimas. Entendo ainda que a necessidade da decretação da prisão preventiva revela a preocupação de se evitar a prática de novas infrações penais principalmente contra a vítima sobrevivente, restringindo-se, nessa hipótese, para garantir a ordem pública. Em suma, a necessidade decorre da proteção à efetividade do processo para justificar o encarceramento provisório do acusado. Paralelamente, a adequação quer significar que o encarceramento é à medida que mais se ajusta, tendo em vista a personalidade criminosa do agente. Se não bastasse, temos que após o cometimento dos delitos, objetos desta demanda, o acusado Luciano foi preso em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas no dia 02 de dezembro de 2022, sendo levantado pela Polícia que, além de ser conhecido como “Mestre Disciplina” da Organização Criminosa “Comando Vermelho”, ainda é responsável pelo recolhimento do dinheiro proveniente da venda de entorpecentes nesta cidade. Tais fatos são objetos do Inquérito Policial n° 1031048-02.2022.8.11.0003.
Ademais, o denunciado Luciano foi condenado pelo crime de organização criminosa pelo Juízo da 7a Vara Criminal da comarca de Cuiabá, autos n° 0005090-79.2020.8.11.0042, o que demonstra a propensão do réu à reiteração de práticas delituosas ligadas ao crime organizado.
Por fim, considerando que a ordem pública é um dos fundamentos da prisão preventiva, consistente na tranquilidade no meio social, traduzindo-se na tutela dos superiores bens jurídicos da incolumidade pública e do patrimônio, constituindo-se o dever do Estado, direito de responsabilidade de todos. Devendo então proteger a tranquilidade da sociedade que encontra ameaçada, ensejando então a decretação de prisão preventiva do denunciado. Merece destaque também o fato de que o acusado não foi localizado, em primeiro momento, dificultou as investigações, mostrando, assim, a necessidade da medida extrema. Importante ressaltar, também, que, conforme consta dos elementos informativos, o acusado integra, em tese, a organização criminosa “Comando Vermelho”, sendo uma das maiores responsáveis pelos crimes dolosos contra a vida nesta cidade, exercendo a função de “Disciplina”, ou seja, responsável por executar suas vítimas. É de notório conhecimento das práticas perpetradas por esta facção causando desarmonia social e temor à população. Portanto, que a prisão do réu possa servir de modelo à sociedade, assim reprimindo e evitando outros delitos. Neste sentido, também os ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete[2]. “... o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também em acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e da sua repercussão”. Desta forma, faz-se importante a decretação da prisão do denunciado, sendo que tal decisão não possui qualquer mácula, conforme posicionamento do Supremo Tribunal Federal. HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Existem fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção da prisão do Paciente: a garantia da ordem pública em razão da periculosidade evidenciada pelo modus operandi e do risco concreto de que o Paciente venha a cometer novo delito. 2. Apesar de sucinta, a decisão está fundada em elementos concretos devidamente comprovados nos autos. 3. Ordem denegada. (HC 109744, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 11/09/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 21-09-2012 PUBLIC 24-09-2012).

Por último, importante destacar o aumento significativo dos crimes contra a vida ocorridos nesta cidade de Rondonópolis no final do ano passado e neste ano, o que demonstra a necessidade de maior firmeza por parte do Poder Judiciário. Outro ponto que merece destaque é que o crime, em tese, foi praticado contra mulher, tratando-se de feminicídio, o que deve ter maior rigor e repúdio por parte do Poder Judiciário contra tais delitos envolvendo pessoas vulneráveis, sendo motivo suficiente da prisão cautelar, conforme art. 313, III, do CPP.

Portanto, estas são as informações reputadas necessárias, ficando este signatário ao inteiro dispor para qualquer informação complementar reputada necessária.”(Sic.) (Negritou-se)

Portanto, não evidencio qualquer ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão da ordem no presente
writ
.

Assim, ao contrário do que alega o impetrante, observa-se que os elementos colhidos até o momento legitimam a segregação cautelar do paciente.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
em benefício de LUCIANO PALOPOLI BARROS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024